Tribunal: TJSP
Processo: 1018614-58.2018.8.26.0114
Classe: Remessa Necessária Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – Ação anulatória c.c. repetição de indébito – IPTU – Exercícios de 2014 e 2015 - Sentença de procedência. Base de cálculo apurada por meio de laudo técnico de avaliação emitido pelo Poder Executivo. Ausência de previsão na Planta Genérica de Valores. Violação do princípio da legalidade configurada. Precedentes desta Corte. Sentença mantida.

MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA –

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – Ação anulatória c.c. repetição de indébito – IPTU – Exercícios de 2014 e 2015 - Sentença de procedência. Base de cálculo apurada por meio de laudo técnico de avaliação emitido pelo Poder Executivo. Ausência de previsão na Planta Genérica de Valores. Violação do princípio da legalidade configurada. Precedentes desta Corte. Sentença mantida.

MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – Correção monetária – Julgamento de mérito do RE 870.947. Tema 810. Impossibilidade jurídica da utilização do índice de remuneração da caderneta de poupança como critério de correção monetária nas condenações no período anterior à expedição do precatório. Ausência de modulação. Sentença parcialmente reformada.